Tribunal: TCU
Processo: 005.434/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2024/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.434/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elza Gonçalves de Freitas (XXX.860.936-XX); Ester Maria de Oliveira Silveira (XXX.230.706-XX); Evandro Bezerra Ribeiro (XXX.453.032-XX); Frederico Flavio Magalhaes (XXX.272.791-XX); Getulio Gomes da Silva (XXX.769.011-XX); Gilza Maria Arruda Lobo (XXX.460.051-XX); Helena Scoroboate (XXX.875.729-XX); Hilda Maria Sturmer Gonçalves (XXX.761.290-XX); Irene Maria de Jesus Silva (XXX.103.446-XX); Jackson George Marques Mendes (XXX.485.213-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.